Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 STF. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. PRAZO INFERIOR A 10 ANOS.
1. Para os Tribunais Superiores, não há vedação para utilização de condenações com trânsito em julgado como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, desde que não se prestem para efeitos de reincidência (Tema 150 STF e Tema 1077 do STJ).
2. Embora o STJ adote o sistema da perpetuidade dos maus antecedentes, esse sistema vem sendo flexibilizado de modo a limitar o lapso temporal das condenações definitivas anteriores a 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. Precedente.
3. Apesar dos argumentos da Defesa, a utilização da condenação mais distante ocorreu de forma adequada e idônea. Além disso, a análise não é feita a partir da data do cometimento da infração pretérita ou do seu trânsito em julgado, mas da extinção da pena aplicada.
4. Recurso conhecido e não provido.